Tribunal: CARF
Processo: 17227.720395/2022-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720395/2022-22
ACÓRDÃO
2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (a)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou - de modo disjuntivo e inclusivo - (b)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
Assim, a extinção do crédito tributário, por compensação, em Declaração
de Compensação (PER/DCOMP), é modo válido de opção ao regime
alternativo de tributação, nos termos do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
2

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão (108-037.712) prolatado pela
32a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil - 8a Região Fiscal (DRJ08), com
o qual busca-se a desconstituição do crédito tributário referente à Contribuição Previdenciária
sobre Receita Bruta (CPRB), no período de apuração de 01/02/2018 a 31/12/2018.
O auto de infração foi lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário
previdenciário patronal, fundamentado no art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/91, no valor total
de R$ 21.073.720,88. A fiscalização alegou que a empresa, Plamont - Planejamento Montagem e
Engenharia Ltda., incorreu em redução indevida da contribuição previdenciária ao adotar o regime
de desoneração da folha de pagamentos (CPRB), sem cumprir formalmente os requisitos para
adesão a este regime, estabelecidos pela Lei no 12.546/2011.
A DRJ08 entendeu que, conforme a Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022,
é possível manifestar a opção pela CPRB não apenas pelo pagamento da contribuição devida no
mês de janeiro do ano-calendário, mas também pela confissão do tributo via declaração em
DCTFWeb ou PER/DCOMP, mesmo que fora do prazo estipulado anteriormente pela Solução de
Consulta Interna COSIT no 14/2018. Em vista disso, decidiu exonerar o crédito tributário, uma vez
que o contribuinte efetuou pagamento parcial e confessou parte da dívida, embora de maneira
extemporânea, antes da ciência de procedimento fiscal.
Eis os fundamentos do acórdão-recorrido, sintetizados:

a) Opção pelo Regime de CPRB e Irretratabilidade: A DRJ08 destacou que o
regime da CPRB, facultativo, exige manifestação inequívoca, irretratável e
anual pelo contribuinte. Inicialmente, a COSIT no 14/2018 estabelecia que
a opção pelo regime substitutivo deveria ocorrer com o pagamento
integral e tempestivo da contribuição sobre a receita bruta de janeiro. No
entanto, a COSIT no 03/2022 flexibilizou essa regra ao admitir que a
manifestação da opção pela CPRB pode ser feita por meio do pagamento
ou da confissão da dívida em declaração fiscal, independentemente de
prazo fixo, desde que antes do início de procedimento fiscal.
b) Interpretação da Lei e Eficácia Retroativa: A DRJ08 aplicou a eficácia
vinculante da SCI COSIT no 03/2022, que reformulou a orientação anterior
da COSIT no 14/2018. Esse entendimento considera irretratável a opção
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
3
pelo regime da CPRB, mas permite que o pagamento ou a confissão do
tributo seja realizado com efeitos retroativos, desde que dentro do ano-
calendário e sem ocorrência de fiscalização anterior.
c) Manifestação pela Confissão de Dívida e Regularização Parcial: A DRJ08
analisou os pagamentos efetuados pela empresa para a CPRB da
competência de janeiro de 2018, concluindo que, embora a contribuição
tenha sido quitada parcialmente no ano de 2018 e complementada em
2019, o contribuinte manifestou sua intenção de adesão ao regime pela
confissão parcial em DCTF, o que o exime da obrigatoriedade do
recolhimento da contribuição patronal sobre folha de pagamento para o
exercício de 2018.
d) Exoneração do Crédito Tributário: A decisão reconheceu o efeito
retroativo da SCI COSIT no 03/2022, legitimando a opção da empresa pelo
regime CPRB para o ano-calendário de 2018, ainda que mediante
pagamento e confissão extemporâneos, mas anteriores à ciência de
procedimento fiscal. Assim, julgou procedente a impugnação, exonerando
o crédito tributário e os encargos de multa aplicados.

Diante dessas premissas, a DRJ08 acolheu o recurso do contribuinte, exonerando o
crédito tributário de R$ 21.073.720,88, considerando o caráter vinculante e retroativo da Solução
de Consulta Interna COSIT no 03/2022.
Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
4
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO
DO ENTENDIMENTO.
No âmbito da Receita Federal do Brasil é vinculante o entendimento exarado em
sede de Solução de Consulta Interna, ainda que este apresente flagrante
contrariedade
ao
dispositivo
objeto
de
interpretação,
aplicando-se
retroativamente o entendimento mais favorável ao contribuinte. Impugnação
Procedente Crédito Tributário Exonerado

Dado o valor em litígio, o acórdão foi submetido a reexame necessário pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do reexame necessário/recurso de ofício, na medida em que o valor do
crédito exonerado, de R$ 21.074.720,88, é superior ao valor de alçada, de R$ 15.000.000,00,
estabelecido pela Portaria CARF 2/2023.
2
MÉRITO
O acórdão-recorrido deve ser mantido.
Conforme observou a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, por ocasião
do julgamento do RV 10340.720054/2021-21 (Acórdão 2202-010.712), verbatim:

[...] a própria Receita Federal revisitou seu entendimento a respeito da exigência
de pagamento tempestivo para fins de configurar a opção pela CPRB, alterando-o
sob fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14
de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF (ou
DCTFWeb, conforme o período), ou por DCOMP, instrumentos de confissão do
crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
5
Isso se deu com a publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, conforme se
observa dos termos a seguir transcritos:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou
a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e DF CARF MF Fl. 155 Original Fl. 4
do Acórdão n.o 2202-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo
no 10340.720054/2021-21
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
[...]
O entendimento atualmente expressado pela RFB confere legitimidade à opção
pelo regime substitutivo da CPRB por de meio pagamento (ainda que
intempestivo), da declaração das contribuições devidas em DCTF ou DCOMP.

Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10340.720054/2021-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue May 21 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
6
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
(i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo.
Numero da decisão: 2202-010.712
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de
Oliveira e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Numero do processo: 15746.721036/2021-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA (CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. NATUREZA JURÍDICA SCI Cosit no 03/2022 A
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo. Natureza jurídica da opção pelo regime substitutivo CPRB. Declaração de
vontade implícita receptícia.
Numero da decisão: 2202-010.463
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente)
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
7
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Numero do processo: 17227.720454/2021-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jun 13 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Período
de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO DO USO
DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. NÃO CONHECIMENTO. Nos termos da
Súmula CARF 02, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT 3, DE
27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
(a) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou - de modo disjuntivo e inclusivo - (b)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo. Assim, a
extinção do crédito tributário, por compensação, em Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), é modo válido de opção ao regime alternativo de tributação, nos
termos do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.
Numero da decisão: 2202-010.739
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em dar
provimento ao recurso (documento assinado digitalmente) Sônia de Queiroz
Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli
Sorrentino - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 15746.721029/2021-15
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
8
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF
N.o 63. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103. A verificação do limite de alçada,
estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento
do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando
da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos
de multa, em primeira instância, é superior ao atual limite de alçada de R$
15.000.000,00 deve ser conhecido o recurso de ofício. Súmula CARF n.o 103. Para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIRETOR-
PRESIDENTE. MERO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de
crédito tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário
Nacional, por meio de seu artigo 135, III, determina a responsabilização dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que praticarem atos
com excesso de poderes ou infração de Lei. Somente quando comprovada pelo
Fisco a ocorrência de tais atos resta caracterizada a responsabilidade solidária de
tais interessados. O mero inadimplemento não ocasiona a configuração da
responsabilidade
solidária.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. O
processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de fiscalização
que o precede, pautam-se pelas Leis aplicáveis. Assim como toda a Administração
Pública, à Administração Tributária é defeso, por expressa disposição de Lei,
deixar de aplicar tratado, acordo internacional, Lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, o que, por óbvio, impede a análise de tais questões pelo
julgador administrativo. DESCRIÇÃO FÁTICA E CORRETA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. Existindo, no auto de infração ou no relatório fiscal que o acompanha,
a devida descrição fática, ensejadora da motivação do lançamento, e a
especificação da fundamentação legal embasadora do auto, não há que se falar
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
9
em violação ao direito de defesa do contribuinte. Ausência de nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo.
Numero da decisão: 2202-010.364
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de
Ofício e, em conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar-lhes
provimento parcial para reconhecer a opção pelo regime da CPRB. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento
assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

No caso em exame, não há dúvida sobre o recolhimento das quantias, ainda que em
montante inferior ao total efetivamente devido, como se lê no seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

Portanto, pelos itens colacionados acima, temos que o contribuinte declarou
Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no 12.546/2011), ainda
que parcialmente, na competência 01/2018 e ainda recolheu a contribuição
devida, em relação ao valor por ele declarado, extemporaneamente, a ensejar,
obrigatoriamente, e a despeito de convicções pessoais, a aplicação do
entendimento constante da Solução de Consulta COSIT no 03/2022.
Diante do exposto, por força exclusivamente do efeito vinculatório deste julgador
ao entendimento trazido pela SCI no 03/2022, e aqui deixando clara a
discordância deste Relator com o teor da referida Solução de Consulta Interna
porque literalmente contrária ao disposto no § 13 do artigo 9a da Lei no
12.546/2011, e considerando a notícia nos autos de que o contribuinte
apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.622 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720395/2022-22
10
informando os valores apurados a título de Contribuição Patronal Sobre a Receita
Bruta - CPRB (Lei no 12.546/2011) antes da ciência quanto ao início do
procedimento fiscal, mostra-se literalmente forçoso reconhecer pela sujeição do
contribuinte ao regime da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei
no 12.546/2011) no período compreendido pelas competências 01 a 12/2018,
estando afastada a incidência de contribuições sociais previdenciárias nos moldes
do artigo 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/91.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de ofício, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1239
DF CARF MF
Original